Tribunal: STJ
Processo: 0014751-68.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182638 - PR (2024/0435940-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ROGERIO ESQUARCINI
AGRAVADO
: DULCINEIA CRISTINA ZANARDO METRING
AGRAVADO
: MARIA PERPETUO DO SOCORRO ALEIXES DA CUNHA
LIMA
AGRAVADO
: MARILENE TEREZINHA BERGAMO
AGRAVADO
: RITAMAR ANDREETTA
AGRAVADO
: ROSELI BILIBIO DA SILVA
AGRAVADO
: SANDRO APARECIDO DA ROCHA
AGRAVADO
: SELMA FERREIRA DA SILVA KOZIELSKI
AGRAVADO
: SILMARA APARECIDA QUINTINO
AGRAVADO
: TAISSA ROBERTA RIBAS
ADVOGADO
: GABRIEL BASSO DE FIGUEIREDO - PR085932
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão recorrido enseja a aplicação, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48398835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b6d125b6-7e27-4003-b882-875085375517

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b6d125b6-7e27-4003-b882-875085375517

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182638 - PR (2024/0435940-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ROGERIO ESQUARCINI
AGRAVADO
: DULCINEIA CRISTINA ZANARDO METRING
AGRAVADO
: MARIA PERPETUO DO SOCORRO ALEIXES DA CUNHA
LIMA
AGRAVADO
: MARILENE TEREZINHA BERGAMO
AGRAVADO
: RITAMAR ANDREETTA
AGRAVADO
: ROSELI BILIBIO DA SILVA
AGRAVADO
: SANDRO APARECIDO DA ROCHA
AGRAVADO
: SELMA FERREIRA DA SILVA KOZIELSKI
AGRAVADO
: SILMARA APARECIDA QUINTINO
AGRAVADO
: TAISSA ROBERTA RIBAS
ADVOGADO
: GABRIEL BASSO DE FIGUEIREDO - PR085932
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão recorrido enseja a aplicação, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARANÁ
contra decisão, de minha lavra, em que não conheci do recurso especial interposto em
razão da aplicação dos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
O agravante alega, em síntese, que impugnou corretamente todos
os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA47329977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:25
Código de Controle do Documento: 2a8a075a-7246-4ae7-87a9-7ca6ddb225fe

Aduz que "os atos que buscaram a composição tiveram seus efeitos
limitados ao cumprimento da obrigação de fazer. Eles não contradizem os atos levados a
efeitos no curso da execução de pagar, razão pela qual não há que se falar em legitimação
da 'atuação do Estado em comportamento contrário à boa-fé objetiva'" e que "ao
contrário do que entendeu a r. decisão recorrida, o reconhecimento da prescrição de
pagar não legitima 'a atuação do Estado em comportamento contrário à boa-fé objetiva'".
Aduz que a tese recursal é suficiente para reformar integralmente o
aresto estadual e que o apelo nobre foi taxativo em dizer que "os atos praticados no
cumprimento coletivo da sentença coletiva não possuem o condão de afetar o prazo
prescricional do cumprimento individual da sentença coletiva, todos os fundamentos
apresentados pelo Tribunal a quo para desacolher a alegação de prescrição caem por
terra, são periféricos".
Assim, defende inexistir comportamento contraditório do ESTADO
no curso do cumprimento da obrigação de pagar e da obrigação de fazer, visto que
distintas.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Como assinalado na decisão agravada, o apelo nobre se originou de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO contra decisão em cumprimento
individual de sentença coletiva que indeferiu a impugnação do ente federado, afastando a
alegação de prescrição da pretensão executória.
O Tribunal paranaense, embora reconheça a existência da
orientação jurisprudencial firmada pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 880
do STJ), afirmou não ser possível a sua aplicação ao caso concreto de forma
indiscriminada.
Consignou que, entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o
inicio da execução individual, não seria possível o reconhecimento da prescrição, uma
vez que a demanda originária esteve suspensa por períodos diversos durante tentativas de
uma composição amigável entre o ESTADO e o legitimado extraordinário para a
execução do título judicial, não podendo ser lesada a exequente diante das suspensões
processuais, bem como pela demora na realização do pagamento pelo executado.
Nesse ponto, mencionou que, embora a suspensão processual de
ação coletiva não esteja no rol de causas suspensivas da prescrição elencadas no Código
Civil, o art. 34 da Lei n. 13.410/2015 seria aplicável ao caso concreto, ainda que as
Documento eletrônico VDA47329977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:25
Código de Controle do Documento: 2a8a075a-7246-4ae7-87a9-7ca6ddb225fe

tratativas de acordo entre o legitimado extraordinário e o ESTADO tenham se iniciado na
via judicial.
Argumentou que, ao requerer o ESTADO a suspensão do
cumprimento da sentença pelo legitimado extraordinário, impõe-se a aplicação do § 1°
do art. 34 da Lei n. 13.140/2015, e a suspensão do prazo prescricional, sob pena de ser
legitimada atuação do ESTADO contrária à boa-fé objetiva, por assumir comportamento
contraditório no qual afrontados os princípios da proteção da confiança e da cooperação
processual.
Com efeito, anotou, ainda, no âmbito da boa-fé objetiva processual,
que o Estado requereu a suspensão do processo, e, portanto, entender que, diante de tal
contexto, o prazo teria decorrido, seria beneficiar a Fazenda Pública que assume
comportamento contraditório, com afronta direta aos princípios de cooperação
processual, da boa-fé objetiva, entre outros.
Embargos de declaração foram opostos e restaram rejeitados pela
Corte de origem.
A parte recorrente alegou divergência jurisprudencial e violação
dos arts. 197 e 202 do CC/2002, 489, 524, §§ 3°, 4° e 5°, 534 e 1.022 do CPC/2015, e 34
da Lei n. 13.140/2015, por compreender que a conclusão alcançada no acórdão recorrido
está em desconformidade com os precedentes repetitivos formados nos julgamentos dos
Temas 877 e 880 do STJ.
Sustentou, em síntese, que: (i) o prazo prescricional para a
execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877 do
STJ); (ii) os prazos das obrigações de fazer e de pagar fluem paralelamente, desde o
trânsito em julgado (EREsp n. 1.169.126/RS e REsp n. 1.340.444/RS); (iii) o credor
individual tinha a possibilidade de solicitar, ao setor de recursos humanos competente, os
documentos necessários para elaboração dos cálculos individuais, se não tivesse
guardado seus contracheques ou fosse necessárias fichas financeiras ou documentos que
não estivessem disponíveis no portal da internet a que tinha acesso; (iv) não é caso de
aplicação da versão modulada do Tema 880 do STJ (arts. 523, 524, §§ 3o e 5o, e 534 do
CPC); (v) o cumprimento individual de sentença, apto a afetar o prazo prescricional, foi
apresentado quando já escoado o prazo do art. 1o. do Decreto n. 20.910/32; e (vi) o
credor individual não demonstrou a presença das causas suspensivas ou interruptivas da
prescrição previstas nos arts. 197 e 202 do Código Civil (rol taxativo).
Documento eletrônico VDA47329977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:25
Código de Controle do Documento: 2a8a075a-7246-4ae7-87a9-7ca6ddb225fe

Por fim, aduziu: "se os atos praticados no cumprimento coletivo da
sentença coletiva não possuem o condão de afetar o prazo prescricional do cumprimento
individual da sentença coletiva, todos os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo
para desacolher a alegação de prescrição caem por terra, são periféricos".
Como afirmado na monocrática ora agravada, a controvérsia
relativa à contagem da prescrição para a execução de dívida da administração pública,
quando depende de apresentação de documentos (demonstrativos ou fichas financeiras,
por exemplo) em posse do devedor na vigência do CPC/1973, foi dirimida pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.336.026/PE, fixando-se a seguinte tese:
A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604,
dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§
1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da
conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que
esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao
devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta
pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões
transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora,
independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou
outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso
prescricional executório, nos termos da Súmula 150 do STF. (Tema 880 do
STJ).
Em razão da alteração do entendimento anteriormente esposado na
jurisprudência, esta Corte Superior decidiu promover, em sede de embargos de
declaração, a modulação de efeitos da tese fixada nos seguintes termos:
Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados
a partir de
, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015.
30/6/2017
Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em
julgado até
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
17/3/2016
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal
providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução
ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
." (acórdão que
30/6/2017
acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de
).
22/06/2018 Súmula 150/STF - " Prescreve a execução no mesmo prazo de

prescrição da ação.
Documento eletrônico VDA47329977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:25
Código de Controle do Documento: 2a8a075a-7246-4ae7-87a9-7ca6ddb225fe

Especificamente quanto à execução individual de sentença coletiva,
fixou-se, ainda, a tese do Tema 877 do STJ, segundo a qual a prescrição da pretensão da
execução individual de sentença coletiva inicia-se da data do seu trânsito em julgado.
No caso concreto, como relatado, a sentença coletiva transitou em
julgado em
.
08/04/2016
Efetivamente, o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu
após a data limite de
, não sendo possível nem ao menos a aplicação da
17/03/2016
modulação de efeitos do Tema 880 do STJ.
Não obstante esse arcabouço jurídico, na hipótese dos autos, a
Corte paranaense consignou que o ESTADO e o legitimado extraordinário iniciaram
procedimento de autocomposição no curso do prazo prescricional e, portanto, a partir de
então, a prescrição esteve suspensa com fundamento na parte final do art. 34 da Lei n.
13.410/2015.
Consignou, também, que, embora a suspensão processual de ação
coletiva não esteja no rol de causas suspensivas da prescrição elencadas no Código Civil,
o art. 34 da Lei n. 13.410/2015 seria aplicável ao caso concreto, ainda que as tratativas de
acordo entre o legitimado extraordinário e o ESTADO tenham se iniciado na via judicial,
sob pena de ser legitimada atuação do ESTADO contrária à boa-fé objetiva, por assumir
comportamento contraditório no qual afrontados os princípios da proteção da confiança e
da cooperação processual.
O ESTADO defende a impugnação a esse fundamento, ao
argumento de que é inaplicável o art. 34 da Lei n. 13.140/2015 ao caso submetido a
julgamento, uma vez que a mediação é hipótese de autocomposição com intervenção de
terceiro (mediador), que pressupõe rito procedimental próprio, que não pode ser
presumido ou desconsiderado. Aduz, ainda, que as hipóteses de suspensão e de
interrupção da prescrição são restritivas, não podendo o Judiciário criar tese inexistente
na norma.
Como afirmei em manifestação monocrática anterior, apesar de o
recorrente defender a independência entre os prazos prescricionais das obrigações de
fazer e de pagar, afirmar que não se verifica a interrupção ou suspensão do prazo
prescricional pelo início do cumprimento de sentença coletiva pelo sindicato e que a
suspensão decorrente do art. 34 da Lei n. 13.140/2015 demanda rito especial em processo
administrativo de autocomposição, esses fundamentos não são suficientes para infirmar
as demais razões de decidir do Tribunal de origem postas no acórdão recorrido,
notadamente o referente à proteção da boa-fé objetiva,

o que atrai a aplicação do óbice
das Súmulas 283 e 284 do STF ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA47329977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:25
Código de Controle do Documento: 2a8a075a-7246-4ae7-87a9-7ca6ddb225fe

Quanto às afirmações formuladas no agravo interno, anoto que a
alegação de que inexiste comportamento contraditório imputável ao ESTADO no curso
do cumprimento da obrigação de pagar e da obrigação de fazer é tentativa extemporânea
de impugnação dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem, motivo por que o
tema não deve ser conhecido.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47329977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:25
Código de Controle do Documento: 2a8a075a-7246-4ae7-87a9-7ca6ddb225fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.182.638 / PR
Número Registro: 2024/0435940-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005218420248160000 00028292820178160004 00032035920088160004 00033174120218160004
00042302820188160004 00047043320178160004 00080416420168160004 00105223620218160000
00121303520228160000 00131872520218160000 00134814320228160000 00147516820238160000
0032035920088160004 00374208120248160000 00643166920218160000 00702613720218160000
0080416420168160004
105223620218160000
121303520228160000
131872520218160000
134814320228160000
147516820238160000
28292820178160004
32035920088160004
33174120218160004
374208120248160000
37420812024816000000033174120218160004
42302820188160004
47043320178160004
5218420248160000
643166920218160000
702613720218160000 80416420168160004
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: ROGERIO ESQUARCINI
RECORRIDO
: DULCINEIA CRISTINA ZANARDO METRING
RECORRIDO
: MARIA PERPETUO DO SOCORRO ALEIXES DA CUNHA LIMA
RECORRIDO
: MARILENE TEREZINHA BERGAMO
RECORRIDO
: RITAMAR ANDREETTA
RECORRIDO
: ROSELI BILIBIO DA SILVA
RECORRIDO
: SANDRO APARECIDO DA ROCHA
RECORRIDO
: SELMA FERREIRA DA SILVA KOZIELSKI
RECORRIDO
: SILMARA APARECIDA QUINTINO
RECORRIDO
: TAISSA ROBERTA RIBAS
ADVOGADO
: GABRIEL BASSO DE FIGUEIREDO - PR085932
Documento eletrônico VDA48073811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 22aa18a4-af12-433e-bd90-0518ec529a4a

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ROGERIO ESQUARCINI
AGRAVADO
: DULCINEIA CRISTINA ZANARDO METRING
AGRAVADO
: MARIA PERPETUO DO SOCORRO ALEIXES DA CUNHA LIMA
AGRAVADO
: MARILENE TEREZINHA BERGAMO
AGRAVADO
: RITAMAR ANDREETTA
AGRAVADO
: ROSELI BILIBIO DA SILVA
AGRAVADO
: SANDRO APARECIDO DA ROCHA
AGRAVADO
: SELMA FERREIRA DA SILVA KOZIELSKI
AGRAVADO
: SILMARA APARECIDA QUINTINO
AGRAVADO
: TAISSA ROBERTA RIBAS
ADVOGADO : GABRIEL BASSO DE FIGUEIREDO - PR085932
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 22aa18a4-af12-433e-bd90-0518ec529a4a